Tribunal: TJSP
Processo: 1009126-81.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA DE CHARGEBACK. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação indenizatória, julgada procedente para declarar a nulidade da cláusula de "chargeback" e determinar o pagamento relativo aos valores que teriam sido contestados pelos titulares da compra com cartão. Sobreveio apelo da Instituição ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão consiste em julgar

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA DE CHARGEBACK. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação indenizatória, julgada procedente para declarar a nulidade da cláusula de "chargeback" e determinar o pagamento relativo aos valores que teriam sido contestados pelos titulares da compra com cartão. Sobreveio apelo da Instituição ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão consiste em julgar os aspectos, a saber: a) cerceamento de defesa devido ao indeferimento de ofícios para os bancos emissores dos cartões informarem as respectivas vendas contestadas; b) falta de cautela da empresa autora ao realizar a venda, desmembrar transações e não manter atualizado seus dados cadastrais; d) validade da cláusula que prevê a possibilidade unilateral de a ré reter/estornar valores em razão de chargeback provocado pela contestação de venda; e) existência de valores suspensos ou pendentes de repasse.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. CERCEAMENTO DE DEFESA. Afastado. Desnecessidade de se realizar a prova requerida, quanto à expedição de ofícios aos bancos emissores dos cartões utilizados nas vendas contestadas.
4. RESPONSABILIDADE DO LOJISTA ("CHARGEBACK"). Configurada. Abusividade da cláusula contratual que atribui exclusivamente ao lojista a responsabilidade pelas compras contestadas ("chargeback"), pois o risco do negócio não pode ser atribuído integralmente ao comerciante. Responsabilidade do lojista que apenas se materializa quando demonstrado que não agiu com a cautela necessária ao efetivar compra em que o cliente usou cartão de terceiro (C.STJ, REsp n. 2.180.780/SP). No caso, a autora incorreu em negligência, eis que: a) o cartão utilizado pertence a Ronaldo, mas o documento pessoal apresentado e a assinatura no comprovante de entrega das mercadorias são de terceiro (Felipe); b) os valores são elevados para a média de vendas no período; c) houve desmembramento do valor da nota fiscal, em violação a cláusula contratual. Devida, assim, a retenção do pagamento e efetivação de "chargeback".
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso provido para julgar improcedente a ação.